Tribunal: STF
Processo: RE 1422900
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-07
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO RELATIVO A APRECIAÇÃO DE TUTELA LIMINAR. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 735 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO PRETENDIDA. MULTAS DE TRÂNSITO LAVRADAS PELO CMTU/LD. DELEGAÇÃO DE PODER DE POLÍCIA PELO MUNICÍPIO DE LONDRINA À EMPRESA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-doc. 4; grifos nossos).



    2. No recurso extraordinário, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) alega violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, 30, 37 e 173 da Constituição da República. Discorre sobre a legitimidade da delegação do poder de polícia do Município à CMTU no tocante à aplicação de multas de trânsito (e-doc. 6).



    É o relatório.



    Decido. 



    3. O acórdão recorrido foi formalizado em sede de agravo de instrumento interposto contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, pelo qual foi deferido o pleito de antecipação de tutela relativamente à suspensão dos efeitos das penalidades decorrentes dos autos de infração de trânsito indicados (e-doc. 4, p. 2).



    4. O acórdão recorrido, portanto, possui caráter de transitoriedade. Não se tem, aqui, apreciação jurisdicional suficiente a lastrear a hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra "a" do inciso III do art. 102 da CRFB, a qual requer, necessariamente, decisão que tenha desrespeitado dispositivo constitucional, por negar-lhe vigência ou por tê-lo interpretado erroneamente ao aplicá-lo ou ao deixar de aplicá-lo.



    5. De acordo com o enunciado nº 735 da Súmula do STF, não cabe recurso extraordinário contra decisão que defere ou indefere provimento liminar. Confira-se com os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “(...) De plano, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão que apreciou decisão interlocutória acerca de antecipação de tutela. Nesse sentido, constato que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Aplica-se, portanto, a Súmula 735 ao caso: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.



    (ARE nº 1.166.504/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/10/2018, p. 22/10/2018, decisão monocrática; grifos acrescidos)



    “(...) Conforme já consignado na decisão impugnada, não cabe recurso extraordinário contra acórdão que concede ou indefere medidas liminares, nos termos do Enunciado 735 da Súmula desta Corte. Na espécie, o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que decidiu pela manutenção de medida antecipatória dos efeitos da tutela, a qual não representa pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia.”



    (ARE nº 862.523-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/03/2015, p. 16/03/2015)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não cabimento de recurso extraordinário contra decisão em que se deferiu liminar. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (...)



    (ARE nº 1.227.073-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 20/11/2019, p. 04/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 735/STF. PRECEDENTES. 



    1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.291.521-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30/11/2020, p. 04/02/2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. INCLUSÃO DE TARIFAS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS SOBRE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGALIDADE. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 735/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF. 



    2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.397.121-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023).



    5. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerada a inexistência de condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, deixo de implementar contido no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator